Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702891-58.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA DECISÃO O apelante apresentou petição. Requer a reconsideração da decisão de id 69126077 que determinou o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.266 do Supremo Tribunal Federal. Afirma que a questão objeto de discussão no referido tema é idêntica àquela tratada nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066, 7.070 e 7.078. Acrescenta que a decisão proferida nas ações diretas possui efeitos vinculantes em relação a todos os demais órgãos do Poder Judiciário. É o relatório. A decisão de id 69126077 afirmou que a controvérsia jurídica objeto da Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066, 7.070 e 7.078 não explicitou a necessidade de observância do princípio da anterioridade anual ou de exercício, de forma que há relevante questão jurídica pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Destacou que o Tema de Repercussão Geral n. 1.266 do Supremo Tribunal Federal tem por objeto decidir a respeito da necessidade de observância ou não do princípio da anterioridade anual ou de exercício disposto no art. 150, inc. III, alínea b, da Constituição Federal. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração da decisão de id 69126077. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator